Tribunal: TJDFT
Processo: 0747341-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747341-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CRISTINA MOREIRA DE BRITO BALTAZAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juízo 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702994-31.2023.8.07.0018 em que é exequente ANA CRISTINA MOREIRA DE BRITO BALTAZAR, rejeitou a impugnação apresentada, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação do Distrito Federal em ID 170571332, na qual alega, em síntese, que não computou diversos períodos, afirmando que a servidora esteve lotada na Secretaria de Educação, não fazendo jus à incorporação. Contraditório em ID 164667258. É o breve relatório. DECIDO. Conforme se depreende da leitura da Lei 5.105/2013, o legislador não limitou como pedagógicas as apenas as atividades exercidas em sala de aula. Confira-se: Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; IV – atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; V – atuantes em salas de leitura; VI – atuantes como coordenadores de estágio; VII –atuantes como apoio pedagógico; VIII – afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; IX – afastados para o exercício de mandato classista. Ainda, há de se mencionar a portaria 259 de 2013, que trata justamente deste inciso da referida Lei, que em seu art. 18 informa o seguinte: Art. 18. Para fins do disposto no art. 18 e no art. 22 da Lei n.o 5.105/2013, consideram-se atividades pedagógicas, nos termos do art. 2o daquela Lei, aquelas desenvolvidas por servidor da Carreira Magistério Público na: I - docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do DF;II - direção, vice-direção e supervisão nas unidades escolares; III - orientação e coordenação educacionais; IV - coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura § 1o Para fins do disposto no inciso III do art.18 e inciso III do art. 22 da Lei n.o 5.105/2013, consideram-se unidades centrais e intermediárias:I - Subsecretaria de Educação Básica;II - Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação; III - Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação;IV - Conselho de Educação; V - Gabinete das Coordenações Regionais de Ensino; VI - Unidades Regionais de Educação Básica - UNIEB; e VII - Unidades Regionais de Planejamento Educacional e Tecnologia da Educação - UNIPLAT. VIII - Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral; IX - Coordenação Pedagógica e Operacional, Diretoria Pedagógica, Gerência de Planejamento e Acompanhamento Pedagógico, Gerência de Instrutoria, Diretoria de Educação Profissional, Gerência de Acompanhamento da Educação Profissional, Gerência de Integração Curricular com o Ensino Médio e com a Educação de Jovens e Adultos, da Subsecretaria de Educação Profissional e Tecnológica. (Alterado(a) pelo(a) Portaria 235 de 31/08/2020) Dessa forma, pode-se inferir as atividades exercidas pela servidora no período em que esteve lotada na Secretaria de Educação enquadram-se nos dispositivos acima mencionados, motivo pelo qual deve ser incorporado o período em questão. Inclusive, Diante do acima exposto, REJEITO a impugnação do Distrito Federal e DETERMINO a inclusão dos períodos(22/05/1997 a 22/09/1997), (23/09/1997 a 20/08/1998), (12/04/1999 a 30/04/1999, (01/05/1999 a 25/05/1999), (07/02/2000 a 16/02/2003) e (17/02/2003 a 25/03/2003)para incorporação a título de GAPED. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias paracumprimento, contabilizada a dobra legal. Intimem-se todos. Aguarde-se decurso de prazo. No agravo de instrumento (ID 53107916), a parte executada, ora agravante, pleiteia seja concedido o “efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito originário” (p. 7). Argumenta que “a pretensão executória da parte exequente está equivocada, pois, não restou comprovado o direito à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica GAPED”, portanto, ante a controvérsia da pretensão destoante do título Judicial, no qual evidencia-se que a parte autora não cumpriu os requisitos necessários para reajuste de incidência de GAPED, na qual são direitos dos professores de Educação Básica que tenham, em algum momento da carreira, desempenhado alguma das atribuições definidas no art. 18 da Lei no 5.105/2013, contendo rol taxativo. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, por estar presente a plausibilidade do direito alegado, os quais se encontram nas razões e fundamentos jurídicos (fumus boni iuris), bem como a urgência para “qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema”, bem como o “prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID’s 53130492 e 53130493). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Compulsando os autos de origem, verifica-se que se trata de cumprimento de Decisão coletiva proferida nos autos do processo n. 0707077-32.2019.8.07.0018 do TJDFT, que julgou procedente o direito dos Professores de Educação Básica à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED que tenham, em algum momento da carreira, desempenhado alguma das atribuições definidas no Art. 18 da Lei 5.105/2013, independente da data, inclusive aos aposentados e pensionistas. No cômputo do cálculo da GAPED a ser percebida pela servidora agravada, foram excluídos os períodos de 22/05/1997 a 22/09/1997, 23/09/1997 a 20/08/1998, registrados sob a matrícula n. 29.828-7, e os períodos de 12/04/1999 a 30/04/1999, 01/05/1999 a 25/05/1999, 07/02/2000 a 16/02/2003 e 17/02/2003 a 25/03/2003, já sob a matrícula n, 39.929-9; em que, à luz da Declaração de lotação (ID 164667260 dos autos de origem), atuava na Coordenação Regional de Ensino (CRE) ou estava à disposição desta, com diversas atividades, inclusive de Coordenação Pedagógica. Dessa forma, e não tendo sido, efetivamente, demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação no momento, pela menção genérica de impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, porque nenhum valor pode ser pago antes da correta definição sobre o tema, pela adoção de critérios incorretos; não há que se falar, “prima facie”, em ausência de comprovação de exercícios na condição a que faz jus à gratificação por atividades pedagógicas contempladas para recebimento da GAPED. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator